Tribunal: TJMT
Processo: 1022422-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES n.o 1029930-42.2020.8.11.0041, ajuizada por MARIO MARCIO DE OLIVEIRA em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, que homologou a proposta de honorários apresentada pelo Perito Médico (R$ 5.000,00) e, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida ao autor, determinou a intimação da Administração Pública, através Procuradoria do Estado de Mato Grosso, para pagamento dos honorários fixados, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sob pena de bloqueio online.
Em síntese, sustenta o agravante a violação da Resolução no 232/2016, do CNJ, bem como a irrazoabilidade dos honorários periciais, uma vez que tal resolução fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça de primeiro e segundo grau, em caso se justiça gratuita, nos termos do disposto no art. 95, § 3o, II, do CPC, somente podendo ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que em decisão devidamente fundamentada.
Afirma que no caso não se verifica qualquer complexidade na prova pericial a se justificar a majoração dos honorários do piso fixado pela tabela do CNJ, eis que a perícia será realizada em Cuiabá-MT e o perito não levará as 16 (dezesseis) horas para elaborar o referido laudo.
Defende que o valor dos honorários está muito superior ao que recebe um médico legista concursado (proporcionalmente), de modo que a sua redução, in casu, é medida que se impõe.
Pede concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sustando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XI, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque a Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil:
“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:
I - a complexidade da matéria;
II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;
III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;
IV - as peculiaridades regionais.
§ 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.
§ 2o Quando o valor dos honorários for fixado em montante superior aos definidos em tabela oficial, seu pagamento, a ser realizado pelos cofres públicos, estará limitado àqueles valores estabelecidos por cada Tribunal ou, na sua falta, pelo CNJ, conforme anexo.
§ 3o Em sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte contrária, caso não seja beneficiária da assistência judiciária, deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados.”
No caso, a perícia médica está lastreada no item 3.2 – Laudo sobre danos físicos e estéticos, cujo valor remonta a quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).
Considerando que o juízo, de maneira fundamentada, pode elevar em até cinco vezes este valor, o teto para arbitramento dos honorários periciais é R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais).
Vejamos o que determina o artigo 504, da CNGC-TJMT:
“Art. 504. Quando da fixação dos honorários do perito judicial, os Juízes deverão levar em conta o trabalho a ser realizado, o valor do interesse em litígio e a capacidade econômica das partes, estabelecendo remuneração compatível, determinando o depósito prévio integral em favor do perito e deferindo o levantamento da importância somente após a respostados esclarecimentos solicitados pelas partes.
(...)
§ 4o As perícias sob o manto da gratuidade seguirão as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução 232/2016) e pela Corregedoria-Geral da Justiça, salvo inaplicabilidade devidamente fundamentada pelo magistrado, oriunda das especificidades e particularidades da causa.
§ 5o As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.
I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.
II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.
III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável.”
Lado outro, o perigo de dano está demonstrado, diante da possibilidade de bloqueio online no CNPJ do ESTADO DE MATO GROSSO.
Feitas tais considerações DEFIRO A LIMINAR para suspender a decisão recorrida, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =